Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719743-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RICARDO SANGLARD ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0734713-19.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, de consulta aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se o sistema “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD. Em suas razões recursais, argumenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Diz que as pesquisas pleiteadas se mostram medidas impositivas em atenção a ordem de preferência da penhora, dos princípios da celeridade e efetividade da execução. Defende não ser necessário o esgotamento das vias extrajudiciais em busca dos bens penhoráveis para que sejam deferidas as buscas pelos sistemas disponíveis ao juízo. Pontua a necessidade de utilização dos sistemas para localização de bens a fim de satisfazer seu crédito. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar a realização de pesquisa aos sistemas SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 46949379. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 158361999, autos de origem: 1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 150913931. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 30 (trinta) dias, pena do que dispõe o CPC, art. 921, III, §§1o e 2o. 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. (...) Considerando o cenário de cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sistemas como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD têm o propósito de proporcionar maior integração das informações, além de dar maior agilidade na solução das demandas judiciais. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável decisão que nega consulta a tais sistemas porque não houve a comprovação de esgotamento de todas as diligências necessárias para a sua localização dos bens do devedor. Isso porque, os sistemas informatizados do Poder Judiciário são ferramentas auxiliares do Juízo, sendo, no caso em exame, o pedido de pesquisa aos sistemas em epígrafe medidas que se impõem para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Ademais, o fato, como dito, de não ter havido pelo exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora não impede o pedido de consulta da parte, considerando, inclusive, que pode aumentar a chance de que se localize valores penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões. IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto no 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto no 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) (destaquei) E o posicionamento majoritário desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS A SEREM PENHORADOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Os sistemas eletrônicos para pesquisas de bens penhoráveis foram implementados para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, proporcionando economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, de forma que não há razoabilidade na determinação do juízo de piso que a parte comprove o esgotamento de outras diligências na tentativa de localizar bens da devedora, antes de se proceder as pesquisas on line. 2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é desnecessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização dos sistemas de penhora eletrônica disponibilizados ao Poder Judiciário. (Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016, REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1695786, 07163672320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora de dinheiro é a preferência estabelecida legalmente, consoante se extrai do artigo 835, I, do CPC, razão porque não há motivos para exigir que o exequente realize diligências prévias em busca de outros bens e/ou direitos antes de solicitar a busca e penhora de ativos numerários por meio do SISBAJUD, sistema concebido e desenvolvido para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais constritivas ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. 2. O sistema RENAJUD também não exige comprovação de prévia realização de diligências administrativas, porquanto tem por finalidade agilizar a descoberta de veículos do devedor. Prestigia-se, assim, os princípios da efetividade, celeridade, economia processual e razoável duração do processo. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1651277, 07334513720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste viés, não se pode perder de vista que o princípio-fim maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado se não for autorizada a pesquisa aos sistemas em busca de bens passíveis de serem penhorados para satisfação de seu crédito. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização das pesquisas ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD. Logo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar a realização das pesquisas ao SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, RENAJUD e INFOJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de maio de 2023 15:52:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador